Tribunal: TJSP
Processo: 1012339-26.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – Pedido de reforma – 1. Relação de consumo caracterizada segundo a teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade do tomador de serviços de telefonia, tratando-se de serviço essencial ao exercício da atividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – Pedido de reforma – 1. Relação de consumo caracterizada segundo a teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade do tomador de serviços de telefonia, tratando-se de serviço essencial ao exercício da atividade empresarial – 2. Falha na prestação de serviços. Cobrança de valores referentes a serviços não contratados e de multa por rescisão contratual não operada – 3. Dano moral caracterizado. Imagem da autora afetada perante instituição bancária. Honra objetiva da pessoa jurídica atingida. Aplicação da Súmula no 227 do E. Superior Tribunal de Justiça. Indenização fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – 4. Determinação de limitação do valor das faturas segundo a proposta feita pela companhia telefônica ao consumidor, nos termos do artigo 427 do Código Civil. Devolução simples do valor pago em excesso – 5. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença reformada em parte – Recurso da ré não provido – Recurso da autora provido para determinar a limitação dos valores das faturas segundo contratado, bem como a devolução da quantia paga em excesso.